Tribunal: TJPA
Processo: 0850044-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850044-90.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GLEYTON DA SILVA LAGO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA A INICIAL NÃO REALIZADA. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame.

1.A apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II- Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da inicial, em razão do não atendimento a determinação de emenda a inicial,

foi feito corretamente.

III-
Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento do art.321, parágrafo único do CPC:
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKWAGEN S.A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada contra
GLEYTON DA SILVA LAGO.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Desta feita, considerando que o requerente não apresentou a documentação indispensável ao ajuizamento do feito, com fulcro no art. 320 e 321, § único c/c art. 330, III do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando sobre a desnecessidade de apresentar cédula de contrato original e que a exigência contraria a disposição do artigo 425, VI do CPC e que não há dúvida quanto a autenticidade da documentação juntada. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não atendimento da determinação de emenda a inicial.

Nas razões recursais, defende que é desnecessária a juntada do contrato original e a exigência do juízo de origem viola o art.425 VI do CPC.

Sem razão.

No caso concreto, observa-se que o Juízo singular, determinou que a parte autora, ora apelante, no prazo de 15 dias emende a inicial a fim de juntar aos o contrato original.

Embora tenha sido intimado, o recorrente não apresentou manifestação nos autos, requerendo apenas a dilação de prazo para cumprir a determinação, contudo, decorrido o prazo, o requerente manteve-se silente, resultando na sentença ora analisada, conforme certificado no ID 24335962.

O

parágrafo único do art.321 CPC dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ora, diante dessas circunstâncias não havia outro posicionamento a ser adotado pelo juízo
a quo
senão a extinção do processo sem resolução do mérito, já que, apesar de intimada a autora manteve-se silente.

Assim, tenho por adequado o
decisum
que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

3
.
Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/02/2025